Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723334-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DEVANEI KFOURI, MARCIA APARECIDA KFOURI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO DEVANEI KFOURI e MARCIA APARECIDA KFOURI contra a decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0712441-26.2025.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 231079671), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de São José do Rio Preto/SP, local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico. Em suas razões recursais (ID 72771587), os agravantes sustentam não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, invocando a aplicação da regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar do foro da sede administrativa do banco executado. Defendem que por se tratar de competência relativa, o juízo a quo não poderia declinar de ofício, nos termos da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça. Colacionam precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar a ação de liquidação de sentença. Por fim, postulam a concessão de gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do decisum, para que seja declarada a competência do Juízo de Brasília-DF para processar e julgar o processo de origem. É o relatório. Decido. No caso em apreço, embora os agravantes tenham postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos autos de origem e no presente recurso, os agravantes limitaram-se a apresentar as declarações de pobreza (IDs 72771590 e 72771593). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam a atividade remunerada que exercem e apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 08:09:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora